Tribunal: STF
Processo: HC 265480
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo próprio paciente, no qual é apontada como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Ivinhema/MS.



    Sustenta-se que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de falsidade ideológica, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direito e multa. Alega-se a prescrição da pretensão executória do Estado.



    À vista do exposto, pede o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão da execução da pena. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja declarada extinta a punibilidade do paciente.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida pelo próprio paciente, comunique-se à Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente